Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700881-70.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO APELADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes à advogada signatária digital do recurso de apelação ID 74793557, tendo em vista a procuração original ter sido passada pelo réu Leonardo ao advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO (ID 74792451) e o substabelecimento juntado no ID 74793558 transmitir poderes de Lorena a Bruno. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. CARLOS MARTINS Relator